Tribunal: STF
Processo: ARE 1359349
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, § 2º, DA LEI 13.043/14. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. OPÇÃO DO EXECUTIVO DE NÃO REGULAMENTAR O PERCENTUAL, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA PRÓPRIA NORMA. SEARA DA POLÍTICA ECONÔMICA E FISCAL ADOTADAS, NÃO CUMPRINDO AO JUDICIÁRIO O EXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO PARA, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA.



    1. Preliminarmente, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção, tem-se o exame dos pressupostos processuais a partir da análise abstrata do pleito, no caso, determinar que a autoridade impetrada ‘deixe de criar óbices à Impetrante na apuração (pela via administrativa própria) e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, previstos no § 2º, artigo 22 da Lei 13.043/2014,bem como para deferir a apuração e habilitação de tais créditos residuais não aproveitados nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração deste writ’.



    2. Traz a impetrante como causa de pedir o entendimento de que a omissão regulamentar por parte do Executivo não pode impedir o aproveitamento dos créditos previstos na referida norma legal. A matéria cinge-se ao fundamento de mérito do pedido, mas com este não se confunde. A impetrante não pede que a omissão seja suprida, mas sim que, preventivamente, o aproveitamento administrativo dos créditos não seja obstado em razão daquela omissão. Assim, abstratamente considerados os termos da ação, conclui-se pela correção da autoridade tida por coatora.



    3. Como expressamente previsto no art. 22, § 2º, da Lei 13.043/14, confere-se ao Executivo a possibilidade de modular os percentuais do benefício fiscal a ser aproveitado pelos exportadores, de acordo com a política econômica e fiscal adotadas no momento e em observância às constantes mutações enfrentadas no mercado internacional e que exigem maior flexibilidade.



    4. Observada a própria natureza das relações ali tratadas, não se tem direito líquido e certo ao regime do REINTEGRA a partir dos princípios constitucionais elencados pela impetrante. Sim, eles balizam o sistema instituído pela lei, mas não detêm caráter obrigatório, pois engessariam os Poderes Legislativo e Executivo na adoção e na delimitação de medidas voltadas para a redução da carga tributária incidente, direta ou indiretamente, na exportação de mercadorias.



    5. A opção de não regulamentar a aplicabilidade do percentual previsto no § 2º compete à política governamental, não se permitindo ao Judiciário adentrar nesta seara, sobretudo quando a lei expressamente diz que aquele percentual será utilizado excepcionalmente e na forma identificada pelo Executivo” (págs. 7-8 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, IV; 3°, II; 5°, caput; 146-A; 149, § 2°, I; 150; 153, IV e § 3°, III; 155, § 2°, X, a; 156, § 3°, II; e 170, IV, da mesma Carta. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo “[...] conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (pág. 11 do documento eletrônico 22). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRA. LEI Nº 13.043/2014. CADEIA DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS RESIDUAIS ADICIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 22).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    No mérito, a pretensão não merece acolhida.



    A norma ora em análise assim dispõe:



    Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.



    § 1º O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.



    § 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    Como expressamente previsto, confere-se ao Executivo a possibilidade de modular os percentuais do benefício fiscal a ser aproveitado pelos exportadores, de acordo com a política econômica e fiscal adotadas no momento e em observância às constantes mutações enfrentadas no mercado internacional e que exigem maior flexibilidade.



    Nesse sentir, observada a própria natureza das relações ali tratadas, não se tem direito líquido e certo ao regime do REINTEGRA a partir dos princípios constitucionais elencados pela impetrante. Sim, eles balizam o sistema instituído pela lei, mas não detêm caráter obrigatório, pois engessariam os Poderes Legislativo e Executivo na adoção e na delimitação de medidas voltadas para a redução da carga tributária incidente, direta ou indiretamente, na exportação de mercadorias.



    Sob esta perspectiva, a opção de não regulamentar a aplicabilidade do percentual previsto no § 2º compete à política governamental, não permitindo ao Judiciário adentrar nesta seara, sobretudo quando a lei expressamente diz que aquele percentual será utilizado excepcionalmente e na forma identificada pelo Executivo” (pág. 6 do documento eletrônico 19).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.043/2014), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.327.201-AgR/CE, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, o julgamento do RE 1.362.486/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator